Tribunal: TJMT
Processo: 1007730-41.2023.8.11.0007
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007730-41.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), AGUINALDO VIEIRA DA CRUZ - CPF: 966.724.806-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SAÚDE. EXTINÇÃO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu ação de obrigação de fazer objetivando procedimento cirúrgico de
debridamento
, pela perda superveniente do objeto em razão do óbito do autor, condenando o ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar o critério adequado para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nas demandas de saúde pública, bem como analisar questões relativas ao valor da causa e competência jurisdicional.

III. R
azões de decidir

3. O valor atribuído à causa constitui estimativa razoável, considerando a impossibilidade de precisar exatamente o montante de procedimento médico complexo no momento do ajuizamento.

4. A matéria relativa aos honorários advocatícios na judicialização da saúde encontra-se pacificada no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a fixação por apreciação equitativa.

5. Nas demandas de saúde pública, o bem jurídico tutelado possui valor inestimável, não se enquadrando em critérios meramente patrimoniais de fixação de honorários.

IV. D
ispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, para modificar o valor dos honorários para R$ 3.000,00.

Tese de julgamento:
"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, observando-se a natureza inestimável do bem jurídico tutelado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1313.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que extinguiu ação de obrigação de fazer sem resolução do mérito, pela perda superveniente do objeto, em razão do óbito do autor durante a tramitação processual. A decisão condenou o ente estatal ao pagamento de custas processuais e fixou honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em 5% do valor atualizado da causa.

A demanda originária objetivava a realização de procedimento cirúrgico de
debridamento
de úlcera e tecidos desvitalizados. O Núcleo de Apoio Técnico emitiu parecer favorável ao pleito. A liminar foi deferida, determinando a realização do procedimento no prazo de 48 horas, mediante transferência via transporte terrestre. O procedimento foi efetivamente realizado, tendo o paciente recebido alta hospitalar em 3.10.2023. Posteriormente, a Defensoria Pública comunicou o óbito do assistido, requerendo a extinção processual.

Nas razões recursais, o apelante sustenta preliminarmente a suspensão do processo em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1023732-44.2022.811.0000, que versa sobre critérios de arbitramento de honorários sucumbenciais no contexto da judicialização da saúde pública. Aduz impugnação ao valor da causa, argumentando inadequação do montante de R$ 100.000,00, propondo sua redução para R$ 1.500,00 com base no precedente do tema 1033 do Supremo Tribunal Federal. Sustenta incompetência absoluta do juízo em razão do valor inferior a 60
salários mínimos
, defendendo a remessa aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. No mérito, postula o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa ou, subsidiariamente, com base no efetivo proveito econômico obtido.

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública refuta as preliminares, sustentando que o valor atribuído à causa constitui estimativa do procedimento complexo necessário, cuja aferição exata demandaria prova pericial incompatível com a competência dos Juizados Especiais. Defende a manutenção da fixação dos honorários sucumbenciais conforme decidido em primeira instância.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar -
Suspensão do
julgament
o

O apelante postula a suspensão processual fundamentando-se no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1023732-44.2022.811.0000. Contudo, tal pretensão não prospera.

Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1313, firmando entendimento definitivo sobre a matéria em discussão. O julgamento deste tema pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, determinando critérios objetivos para tal arbitramento. Senão vejamos:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

O acórdão paradigma acima foi julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Assim, com o julgamento do Tema 1313 pelo STJ, resta superada a necessidade de sobrestamento, uma vez que a questão controvertida se encontra definitivamente pacificada pela Corte Superior competente.

Rejeito
a preliminar de suspensão processual.

Preliminar -
Impugnação ao
v
alor da
c
ausa
e competência absoluta dos Juizados Especiais

O apelante contesta o valor atribuído à causa, propondo sua redução de R$ 100.000,00 para R$ 1.500,00
e, consequentemente, a remessa aos Juizados Especiais da Fazenda Pública em razão do valor inferior a 60
salários mínimos
. A insurgência não merece acolhimento.

O valor atribuído na petição inicial constitui estimativa razoável, considerando-se a impossibilidade de precisar exatamente o montante de procedimento médico complexo quando do ajuizamento da demanda. O
debridamento
cirúrgico de úlcera e tecidos desvitalizados, acrescido de eventual necessidade de transferência
inter-hospitalar
e internação prolongada, justifica a estimativa apresentada.

Os valores demonstrados pelo apelante, baseados exclusivamente na tabela do Sistema Único de Saúde, não comprovam adequadamente o montante efetivamente despendido para todo o procedimento realizado, incluindo internação, medicamentos, exames complementares e demais insumos médicos necessários.

A complexidade do procedimento médico pleiteado e a necessidade de tutela de urgência para preservação da vida justificam o processamento no juízo comum, evitando-se eventual fracionamento da prestação jurisdicional.

Ante o exposto, também
rejeito
a preliminar de impugnação ao valor da causa.

Mérito

Fixação dos
h
onorários
a
dvocatícios

A controvérsia cinge-se ao critério adequado para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos à Defensoria Pública.

Conforme estabelecido no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

A fundamentação dessa orientação jurisprudencial decorre da natureza inestimável do bem jurídico tutelado. As prestações em saúde possuem conteúdo econômico, porém não é adequado o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido.

Sucessivamente, embora a lei preveja que a verba seja arbitrada com base em percentual sobre o valor da causa, o
§
8º do artigo 85 do Código de Processo Civil dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. É nessa hipótese que se enquadram as ações que buscam prestações em saúde do Poder Público.

O direito à vida e à saúde, garantido constitucionalmente, não possui preço mensurável. Constitui direito humano fundamental do cidadão e dever do Estado, não se equiparando a relações jurídicas de cunho essencialmente patrimonial-econômico.

A fixação por apreciação equitativa permite ao julgador considerar as peculiaridades do caso concreto, observando os critérios do artigo 85,
§
2º, do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o trabalho realizado pelo advogado.

No presente caso, observando-se o êxito da Defensoria Pública na obtenção da tutela de urgência que viabilizou o tratamento necessário, a complexidade da matéria tratada, e os critérios estabelecidos no
§
2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 3.000,00, valor que se mostra proporcional à importância da causa e ao trabalho desenvolvido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso,
apenas para

modificar o
valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em R$ 3.000,00.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025